Tribunal: TJSP
Processo: 3005445-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Padronizado
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – Decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência para compelir o Poder Público Estadual a disponibilizar à impetrante o fármaco à base de canabidiol requerido – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – Decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência para compelir o Poder Público Estadual a disponibilizar à impetrante o fármaco à base de canabidiol requerido – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Fundamento relevante associado ao risco de ineficácia da medida – Preservação do direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS - Fármaco que, embora não possua registro na ANVISA, teve sua importação recentemente disciplinada e autorizada pela agência reguladora – Inteligência da tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 1.165.959 - Demonstrado o direito da impetrante à obtenção da liminar – Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.